Tribunal: STF
Processo: HC 208991
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Crimes de roubos majorados e associação para o tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Saída temporária. Indeferimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Ana Carolina Ferrari Peres em favor de Marllon Di Padua Rodrigues Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.686/RJ (evento 7).



    No curso da execução penal do Paciente – 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão – pela prática dos crimes de roubos majorados e associação para o tráfico de drogas, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de saída temporária forte no art. 123, III, da LEP (evento 5, fls. 14-7).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. HISTÓRICO DE FUGAS EM OCASIÕES ANTERIORES, QUANDO EM GOZO DE SAÍDAS EXTRAMURUS. COMPORTAMENTO INADEQUADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Foram apresentados elementos concretos que justificam o indeferimento da saída temporária, sobretudo a ausência de demonstração do requisito subjetivo pelo Paciente, em especial o insculpido no inciso III do art. 123 da Lei n. 7.210/84, o que recomenda maior cautela na concessão de saídas extramuros. [...] (AgRg no HC 568.776/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).



    2. Em hipótese similar ao caso concreto, decidiu esta Superior Corte que A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    3. Nos termos do art. 123, da LEP: A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; [...] III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    4. Na espécie, foram relatados fatores concretos da execução penal suficientes para indeferimento da visita periódica (art. 123, I e III, da LEP), haja vista que o executado praticou, por duas vezes, fuga do sistema carcerário, em datas não longínquas, durante o gozo de saídas extramurus.



    5. Agravo regimental improvido”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o benefício de saída temporária, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos crimes, na longa pena remanescente e nas faltas graves cometidas pelo Paciente em meados de 2013 e 2016. Aduz que “o Paciente Marllon possui comportamento EXCEPCIONAL na Transcrição de sua Ficha Disciplinar (TFD)”. Aponta violação do princípio da isonomia, pois “um Apenado, no mesmo juízo de execução, que possui situação fática e jurídica mais favorável que outro, teve o benefício indeferido, ao contrário do outro”. Requer a concessão da ordem para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que reexamine o pedido de saída extramuros.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na hipótese, o Tribunal local, ao manter o indeferimento do benefício executório de saída temporária, consignou:



    “(...).



    A decisão judicial encontra fundamento no artigo 123, inciso III, da LEP, tendo em vista a incompatibilidade das saídas extramuros com os objetivos da pena.



    O apenado cumpre pena de 25 anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, decorrente de cinco condenações (quatro delitos de roubo e um de associação para o tráfico), sendo certo que a gravidade desses crimes e a periculosidade do agente, na hipótese, devem ser consideradas para a apreciação do pleito de saída extrannuros.



    Destaque-se que o Paciente cumpriu apenas 21% de sua pena e ainda resta expressivo lapso temporal a cumprir (19 anos, 11 meses e 28 dias). O término a pena está previsto somente para 26/07/2041, com condição para alcançar o livramento condicional em 08/09/2024, conforme Relatório acostado aos autos (indexador n° 37, fls. 02/03).



    Ele foi incluído no atual regime (semiaberto) em 18/06/2020.



    Com efeito, o apenado preencheu o requisito objetivo, ou seja, cumpriu o prazo necessário para o benefício, todavia, outros requisitos de ordem subjetiva devem ser levados em conta. 



    Imperioso frisar que os benefícios da Visita ao Lar e Trabalho Extramuros ensejam a saída desvigiada da unidade prisional, devendo ser concedido àquele, cuja pena esteja próxima do seu fim, para que possa retornar gradativarnente ao convívio social, o que não é caso dos autos.



    Ademais, ressaltou a autoridade impetrada que há no histórico do apenado evasão anteriormente empreendida (indexador n° 32).



    Em que pese o ora Paciente ter sido classificado em 21/04/2019 no índice de comportamento excepcional, no curso do cumprimento da pena, em anos anteriores, ele cometeu duas faltas de natureza grave, descritas no art. 50, II, da LEP - fuga, conforme consta de sua Transcrição de Ficha Disciplinar (indexador n° 25 do anexo), o que reforça a necessidade de melhor acompanhamento do apenado no atual regime, a fim de decidir se o mesmo está, de fato, apto a usufruir das saídas extramuros com liberdade e sem qualquer tipo de vigilância.



    Desse modo, temos que a decisão hostilizada atendeu aos ditames previstos no artigo 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais, ao concluir que, neste momento, mostrar-se-ia precipitada a concessão dos benefícios almejados.”



    O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘não há que falar em decisão abstrata no acórdão coator, tendo em vista o apontamento de dados concretos da execução penal - o apenado praticou a falta grave consistente em fuga, por duas vezes. De acordo com a decisão do Juiz da Execução, essas fugas foram realizadas quando ele estava em gozo exatamente do benefício de saídas extramurus (e-STJ, fl. 105), indicando que o executado já praticara a mesma infração durante o gozo da benesse. Conforme explicado acima, essas faltas, embora cometidas há mais de 5 anos, devem ser consideradas, haja vista a reiteração da conduta faltosa e a circunstância em que foram cometidas (durante as saídas extramurus). Essa é a interpretação dada pela jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). De acordo com o entendimento acima, o histórico (circunstâncias, quantidade etc) de infrações é importante, e não somente o tempo decorrido. Portanto, a comparação defensiva com o detento que tinha uma falta grave mais recente que o ora recorrente não procede. Frise-se que o ora agravante tem duas faltas do mesmo tipo (fuga), praticadas na ocasião em que gozava do benefício de saída extramurus, exatamente o mesmo pedido que ora pleiteia. Também não pode prosperar a comparação defensiva com outro detento que tinha um remanescente de pena maior que o executado e crimes muito mais graves, tendo em vista que na execução penal somente é analisado o comportamento após o cometimento do crime, ou seja, durante o cumprimento da pena. Nessa perspectiva, não é correta a comparação de quantidade de delitos perpetrados ou tipo de crime e quantidade de pena, porque a análise deve ser feita caso a caso, de forma global, havendo todo um conjunto de fatores. Em conclusão, foram levantados fatores concretos da execução penal suficientes para indeferimento da visita periódica (art. 123, I e III, da LEP), haja vista que o executado reiterou fuga do sistema carcerário - fugiu por duas vezes, em datas durante o gozo de saídas extramurus ’.(destaquei).



    Nesse contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de saída temporária. Inobstante o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros - que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente, revelando seu despreparo momentâneo para a reinserção social. 



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse prisma, destaco precedentes:



    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS.



    1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018)



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA AO LAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O juízo de primeiro grau, em contato direto como os fatos e conhecendo a situação concreta do Paciente, motivou adequadamente o indeferimento do pedido de saída temporária para visita ao lar, ao afirmar que a concessão do benefício poderia resultar em fuga.



    2. Na espécie vertente, a análise das alegações da Impetrante somente seria possível com o revolvimento das questões fáticoprobatórias presentes nos autos, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 105.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.4.2011)



    “Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva.



    2. Deveras, “como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade.” (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição).



    3. In casu, o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ.



    4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011.



    5. Ordem indeferida.  (HC 104.870/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.10.2011).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora